Tribunal: TJPA
Processo: 0822268-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822268-86.2021.8.14.0301

APELANTE: FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA - EPP, SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONALIDADE DO TEMA 1076. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese da demanda, os autores Faculdades Integradas De Castanhal E Sociedade Educacional Ideal, iniciaram o litígio informando que prestam serviços educacionais e que deveria incidir no pagamento de imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a alíquota de 12% (doze por cento), incidente em mercadorias e serviços essenciais, ou de 17% (dezessete por cento), aplicado como alíquota padrão, por conta disso pleiteiam a redução da alíquota de 30% (trinta por cento), bem como a repetição de indébito. Sentença julgou improcedente os pedidos e condenou os autores em sucumbência, sendo em sede de apelação mantida o determinado.

2. Inconformado, os apelantes interpuseram recurso de agravo interno para que seja modificada a sucumbência em seu favor, caso contrário, a minoração ou a exclusão do valor.

3. Na época, o Juízo arbitrou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §3º do CPC.

4. Neste caso, vislumbro a impossibilidade de aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5. Quanto ao percentual em que foram arbitrados os honorários advocatícios, percebe-se que a sentença recorrida adotou o critério
ad causem
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que, nas causas em que a Fazenda Pública componha, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no §3º. do dispositivo. Ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA – EPP e SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
contra a Decisão Monocrática proferido pela relatora que subscreve que determinou o improvimento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra
Sentença
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada

pelo agravante em face de
CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
e
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, os autores
Faculdades Integradas De Castanhal
E
Sociedade Educacional Ideal
, iniciaram o litígio informando que prestam serviços educacionais e que deveria incidir no pagamento de imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a alíquota de 12% (doze por cento), incidente em mercadorias e serviços essenciais, ou de 17% (dezessete por cento), aplicado como alíquota padrão.

Contudo, a realidade traz situação diversa daquela na qual poderiam possuir direito que é a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) em razão do decreto 4.676/2001 (RICMS) aplicado em serviços de comunicação. Dessa forma, o fisco não aplica o princípio da seletividade no tributo em questão, o que traria benefícios para o contribuinte, ora autor.

Além disso, os autores ainda pleiteiam o direito à restituição de pagamentos feitos “a mais” para o fisco, visto que há o Tema 745 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que concede o benefício da diminuição da alíquota para 17% (dezessete por cento) em se tratando do fornecimento de energia, o qual também é dotado de efeito retroativo.

Em contestação, o Estado do Pará impugnou todos os fatos alegados e pediu pelo não prosseguimento do feito.

Em manifestação à contestação, os autores pediram pelo prosseguimento do feito.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da exordial e condenou os requerentes a pagarem honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, os autores interpuseram o recurso de apelação aduzindo em suas razões recursais que, no julgamento do RE 714.139 (Tema 745 de Repercussão Geral), o STF firmou a tese de que a alíquota de 17% de ICMS, incidente sobre a fatura de energia elétrica, deve observar o princípio da seletividade.

Alega que houve a modulação dos efeitos da referida decisão para delimitar que os seus efeitos financeiros serão aplicados em totalidade para aqueles contribuintes que ingressaram com ação judicial antes de 05/02/2021, motivo pelo qual não haveria óbice para o reconhecimento do mérito do direito vindicado (declaração da inconstitucionalidade da alíquota de ICMS incidente sobre a fatura da conta de luz que não observasse o princípio da seletividade).

Ocorre que a situação aplicada na demanda se trata do efeito
erga onmes
aplicado a partir do exercício financeiro de 2024, o que será aplicado a todos os contribuintes, ou seja, a alíquota do ICMS será minorada para o percentual de 17% (dezessete por cento) em se tratando de operações gerais

Assim, requer nos moldes do julgamento Tema 745 do STF, seja reformada a sentença para que julgue com mérito em favor da apelante, visto que o efeito do tema será aplicado a todos a partir do exercício financeiro de 2024, logo condizente com o que fora postulado pelo credor no decorrer de toda a demanda, bem com, seja invertido o onus da sucumbencia para que o Estado do Pará pague honorarios sucumbencias.

Em contrarrazões à apelação, o Estado do Pará impugnou todos os argumentos apontados e pediu pelo improvimento do recurso para que a sentença seja mantida em todos os termos.

O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento do recurso e não provimento, visto que o efeito retroativo do Tema 745 do STF é aplicado somente até às demandas propostas no dia 05/02/2021, o que não teria sido o caso, já que o apelante iniciou a demanda no dia 01/04/2021.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática, apreciei o mérito e determinei o improvimento do recurso, bem como a manutenção dos honorários advocatícios no mesmo percentual da sentença.

Inconformado, os apelantes interpuseram recurso de agravo interno para que seja modificada a sucumbência em seu favor, caso contrário, a minoração ou a exclusão do valor.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos feitos pelo recorrente, bem como pediu pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está em torno somente da aplicação do critério para definir a sucumbência, assim os recorrentes requerem a determinação da equidade, enquanto a outra parte pugna pelo
ad causem
.

Dessa forma, observo que a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantido integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Explico.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Assim, a controvérsia diz respeito unicamente ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Ainda, quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Ocorre que na causa em questão não há possibilidade de arbitramento por equidade, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 8º, o qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II –
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir da improcedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com pedido de repetição de indébito com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o corresponde atualmente a menos de 200 salários mínimos, sendo este valor nominal o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Atentando à disposição do art. 85, §3º, I do CPC, o Juízo
a quo
determinou o arbitramento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Logo, observa-se que na situação em análise, é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na
ad causem
, prevista no art. 85, § 3º, do CPC.

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Assim, retifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, logo, o ajuizamento da ação visando a redução da alíquota do ICMS e a repetição de indébitos na qual não logrou êxito concretiza a derrota daquele de quem provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/05/2024